Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-87.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008664-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON FERNANDES - CPF: 007.673.331-95 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.

O
quantum
indenizatório fixado pelos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de dano moral e de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação Por Danos Materiais e Morais de nº 1008664-87.2018.8.11.0002, movida por JEFERSON FERNANDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas a devolverem os valores pagos pelo autor no importe de R$28.496,48 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, bem como à quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso e ao pagamento das custas processuais e na verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 140450206).

Em suas razões de Id. 140450213, a empresa apelante requer a reforma da sentença apenas para afastar a condenação em danos morais, por entender que o mero descumprimento contratual é incapaz de violar qualquer atributo da personalidade dos contratantes. De forma sucessiva, contesta o
quantum
arbitrado e pugna pela redução da verba indenizatória e, por se tratar de relação contratual, protesta pela modificação dos juros de mora para a data da citação.

As contrarrazões foram apresentadas no documento Id. 140450216, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que as partes celebraram contrato de compra e venda de uma unidade autônoma do empreendimento Parque das Aguas, Rua 24, quadra 13, lote 30, em Várzea Grande/MT, com entrega prevista para o mês de junho de 2015 e que não havia sido entregue até a data da propositura da demanda (24.09.2018).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, dentre elas a apelante, a devolver os valores pagos no importe de R$28.496,48 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), bem como à quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa recorrente insurge-se apenas quanto à sua condenação ao pagamento dos danos morais, sustentando que houve um mero atraso de obra/descumprimento contratual não passível de indenização.

Pois bem.

É evidente que o significativo atraso na entrega da obra que ensejou o inclusive a rescisão do contrato frustrou as expectativas, as metas e o ideal do apelado, que esteve privado do direito de dispor e tomar posse do seu imóvel. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciada violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - VENDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.
O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”.
Não há que se falar em restituição de valores pagos a título de alugueis decorrentes do atraso na entrega de imóvel, quando inexiste prova da aludida despesa. Se, consta do contrato de compra e venda a informação de que o imóvel faz parte de loteamento, não se mostra pertinente o pedido de condenação por “venda enganosa”. (TJMT, Ap 91676/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (grifo nosso)

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório.

Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (grifo nosso)

O Juízo
a quo
fixou a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais),
sendo este um valor proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal, devendo ser mantido, pois condizente com os julgados análogos desta Câmara de Direito Privado.

Note-se que tal decisão atende aos preceitos que dizem ser dever do julgador cuidar para que não seja o valor exorbitante a causar enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, ao ponto de não atingir o caráter pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é o entendimento oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE.REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso concreto.2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 574.072/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Outros Tribunais pátrios e o próprio c. STJ entendem que a quantia fixada é condizente com o dano moral sofrido, conforme arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...)”. (Apelação Cível Nº 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 23/11/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 780.379/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015) (grifo nosso)

No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre o dano moral, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da data do evento danoso.

Todavia, a relação em apreço tem nítido caráter contratual e, tratando-se dessa modalidade de responsabilidade, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde a citação.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar do termo de incidência dos juros de mora sobre o dano moral para a data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022